Tribunal: TJDFT
Processo: 0032724-66.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0032724-66.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA LEITE, SONIA DE FATIMA TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: MARCIA RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Considerando a homologação do acordo entre as partes e que o Recurso Especial fora julgado prejudicado. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de junho de 2020 11:38:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador